Tribunal: STF
Processo: ARE 1475816
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. VALORES REFERENTES A PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 13.467/2017 (REFORMA TRABALHISTA). COBRANÇA. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo para, ante a consonância com a jurisprudência do Supremo, manter acórdão do Tribunal de origem no que permitida a cobrança de contribuição sindical compulsória em intervalo anterior à Lei n. 13.467/2017.



    2. A parte agravante sustenta o descompasso do ato agravado com preceitos constitucionais.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigibilidade de contribuição sindical compulsória em período antecedente à Lei n. 13.467/2017, por meio da qual implementada a chamada reforma trabalhista.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Embora o Supremo tenha chancelado, na ADI 5.794, a validade da supressão da obrigatoriedade da contribuição sindical implementada pela Reforma Trabalhista de 2017, mostra-se legítima a cobrança de valores anteriores à vigência da nova legislação. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.